Tribunal: STF
Processo: AI 825607
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES APOSENTADOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARIDADE COM SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento, quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões.



    2. As razões do recurso extraordinário não foram capazes de infirmar as conclusões do acórdão recorrido (incidência da Súmula 284/STF).



    3. Ademais, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.